Tribunal: TJPA
Processo: 0026524-72.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026524-72.2016.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FELIPE TRINDADE DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0026524-74.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUIZ FELIPE TRINDADE DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO
28
DA
LEI DE DROGAS
–
POSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS ACERCA DA FINALIDADE MERCANTIL
. SENTENÇA REFORMADA.
EXTINÇAO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRENTENSÃO PUNITIVA ESTATAL. AÇÃO PENAL EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, EX OFFICIO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DOU PROVIMENTO
, para desclassificar a conduta do apelante
LUIZ FELIPE TRINDADE DO NASCIMENTO
, do crime previsto no artigo
33
da Lei n.º
11.343
/2006 para a do artigo 28 da mesma lei, declarando, por oportuno, extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.
107
, inc.
IV
, primeira figura, do
Código Penal
, c/c art.
61
do
Código de Proc
esso Penal
e c/c art.
30
da Lei
11.343
/06
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0026524-74.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUIZ FELIPE TRINDADE DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUIZ FELIPE TRINDADE DO NASCIMENTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 6331630 p. 2-5) em resumo, que em 08.11.2016, por volta de 13h49min, policiais militares receberam denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes em um imóvel localizado na Rua São Benedito, nº 118 no Bairro do Tapanã.

Ao se dirigirem ao local apontado, encontraram o Apelante e, após revista no imóvel apreenderam embaixo da cama do mesmo 07 (sete) tabletes de maconha.

Com isso, o Recorrente foi denunciado pelo crime de tráfico previsto no art. 33 da Lei. 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6331640 e 6331641), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6331643 p. 6-9) pugnando pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, assim como pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 6331646 p. 1-6, pelo parcial provimento do apelo para que seja desclassificado o crime previsto no art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
p
rovimento
(ID nº 6331647 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da pretendida desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

A materialidade está comprovada por meio do laudo toxicológico definitivo (ID Nº 6331632 p.6-7) e a autoria também, mas em relação ao crime de posse de droga para consumo pessoal.

Apesar de não se fazer necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia para que haja a tipificação do artigo
33
, caput, da Lei n.º
11.343
/06, entendo que a imputação de tráfico de drogas está divorciada do acervo probatório constante dos autos, motivo pelo qual se impõe a desclassificação para o crime de porte de drogas por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Da análise das provas constantes nos autos, a única testemunha (Policial RENAN DE SOUZA PANTOJA) ouvida em Juízo não se recordou da ocorrência e tampouco do acusado.

O recorrente tanto na fase inquisitorial quando em Juízo sempre declarou ser usuário.

Ademais, na denúncia há informação de que foram apreendidos 07 (sete) tabletes de maconha, enquanto no Laudo Toxicológico somente foi apresentada para perícia 01 (uma) porção de erva prensada, pesando 53g (cinquenta e três gramas).

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA.

1. (...).

2. A Lei n.
11.343
/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976).

3.(...).

4. Na espécie em julgamento, em que pese a existência de condenações, antigas no tempo, pela prática de delitos da mesma natureza em desfavor do acusado,
em nenhum momento foi ele surpreendido comercializando, expondo à venda, entregando ou fornecendo drogas a consumo de terceiros. Também não há nenhuma referência a prévio monitoramento de suas atividades, a fim de eventualmente comprovar a alegação do Ministério Público de que "estava comercializando entorpecentes
na Praça Jardim Oriente, local amplamente conhecido como ponto de venda de entorpecentes".

5.
Considerada a ínfima quantidade de droga apreendida (0,4 g de crack) e a afirmação do réu, em juízo, de que a substância apreendida seria para seu próprio consumo, opera-se a desclassificação da conduta a ele imputada, em respeito à regra de juízo, basilar ao processo moderno e derivada do princípio do favor rei e da presunção de inocência, de que a dúvida relevante em um processo penal resolve-se a favor do imputado.

6. (...)

9. Ordem concedida, para cassar o acórdão impugnado e, por conseguinte, restabelecer a sentença que, desclassificando a imputação original, condenou o paciente pela prática do crime previsto no art.
28
, caput, da Lei n.
11.343
/2006 (Processo n.
1501388-12.2020.8.26.0599
).

(STJ – HC 681680 SP – T6 – SEXTA TURMA – Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ – Publicado: 29/09/2021)

Assim, comprovada a apreensão de droga sem que se consiga provar, contudo, a destinação mercantil, a desclassificação para o crime previsto no artigo
28
da
Lei de Drogas
é medida que se impõe.

Com a desclassificação da conduta do apelante, verifica-se, ato contínuo, a ocorrência
da extinção da punibilidade do agente
, o que deve ser reconhecido
ex officio
, nos termos do art.
61
do
Código de Processo Penal
.

Explico.

O art.
30
da
Lei
de Drogas
estabelece o seguinte:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts.
107
e seguintes do
Código Penal
.

Assim, nos termos do art.
30
da
Lei de Drogas
, aplica-se aos casos do art.
28
da referida Lei o prazo prescricional de 02 (dois) anos.

Verifica-se, portanto, a incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto a tal delito, tendo em vista o decurso de mais de 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia, em
03 de março de 2017 (ID nº 6331633 p. 6-7), e a data da ciência pela Defensoria da sentença condenatória, em 26 de agosto de 2019 (ID nº 6331641).

Assim, declara-se prescrita a pretensão punitiva estatal,
ex officio
, no que concerne ao crime previsto no art.
28
da Lei
11.343
/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para desclassificar a conduta do apelante
LUIZ FELIPE TRINDADE DO NASCIMENTO
, do crime previsto no artigo
33
da Lei n.º
11.343
/2006 para a do artigo 28 da mesma lei, declarando, por oportuno,
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE
, nos termos do art.
107
, inc.
IV
, primeira figura, do
Código Penal
, c/c art.
61
do
Código de Processo Penal
e c/c art.
30
da Lei
11.343
/06.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022